Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008566-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (EMBARGANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES em face de acórdão proferido em sede de agravo interno sob n. 1005804-85.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 21991987 por unanimidade desproveu o recurso agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 23679480 que contradiz-se este Egrégio Tribunal ao assentar que se trata de regra expressamente prevista no diploma processual, mas afasta sua aplicação com base em princípios, ainda que referidos princípios sejam corolários da nova era processual; omissa também a decisão proferida, uma vez que deixou de se manifestar expressamente sobre a absoluta impossibilidade do agravante, Sr. Oswaldo de Arruda Garcia; necessidade de regularizar a representação processual do espólio da de cujus, ainda que seja assentado que a habilitação de todos os herdeiros afasta a necessidade de suspensão do processo, uma vez que este não possui quaisquer poderes para representação ou substituição processual desta, por ser mero herdeiro, e não inventariante; que a referida decisão também restou omissa quanto à possibilidade de perpetuação de danos a credores terceiros, os quais podem vir a sofrer prejuízos caso não haja o regular trâmite processual que os permitiria opor seus créditos como preferenciais face a outros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020